Tribunal: TJSP
Processo: 1010015-70.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ERRO MÉDICO – PERÍCIA OBSTÉTRICA INCONCLUSIVA – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS DA PERITA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA EX OFFICIO.
Pretensão condenatória no pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da morte de recém-nascido. Perícia pediátrica indireta conclusiva para ausência de indícios de má

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ERRO MÉDICO – PERÍCIA OBSTÉTRICA INCONCLUSIVA – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS DA PERITA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA EX OFFICIO.
Pretensão condenatória no pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da morte de recém-nascido. Perícia pediátrica indireta conclusiva para ausência de indícios de má prática médica. Perícia obstétrica, todavia, que não é conclusiva e dá margem a dúvidas. Necessidade de esclarecimentos da perita (art. 477, § 2o, I, CPC). Sentença anulada ex officio. Recurso prejudicado.